Tribunal: TJDFT
Processo: 0700447-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700447-18.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. ISONOMIA. FILA DE ESPERA. EXISTÊNCIA DE RISCO DE MORTE. DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE FEDERATIVO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDA. APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PROVIDA. 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de conhecimento proposta em face do Distrito Federal para o fornecimento de tratamento de oxigenioterapia domiciliar. 1.1. O autor requer a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 1.2. O Distrito Federal, réu, interpôs apelação em que suscita a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a causa. Pede a reforma da sentença com a rejeição dos pedidos autorais. 2. Da alegação de incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A partir da documentação acostada no feito verifica-se que não se trata de fornecimento medicamento, mas de tratamento de oxigenioterapia domiciliar, o qual é adotado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), porém encontrava-se sem contrato de fornecimento vigente no Distrito Federal no momento do ajuizamento da demanda. Trata-se, portanto, de hipótese distinta do Tema 793 STF de Repercussão Geral. 3. Mérito. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, inciso III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal e, no caso do Distrito Federal pelos artigos 204/216 da LODF. 3.1. O Distrito Federal integra o Sistema Único de Saúde e tem o dever inarredável de prover àqueles que necessitem de tratamento médico, com a disponibilização de meios para assegurar o imediato atendimento ao paciente em estado grave de saúde. 4. Compete ao Poder Judiciário, quando provocado, o controle de legalidade dos atos administrativos, inclusive os omissivos, nas situações em que o Estado tem o dever de agir, a fim de obstar a ocorrência prejuízos aos usuários de seus serviços, mas permanece inativo. 4.1. A atuação do Judiciário não deve ser apartada da realidade. Ao contrário, deve ser conduzida com responsabilidade com vistas a efetivar a justiça, incidindo apenas nos casos de total omissão do Poder Público em efetivar os direitos fundamentais e a garantia ao mínimo existencial sem olvidar-se da necessidade de discussão da noção de bem comum. 4.2. A concretização do direito à saúde individualmente considerado não pode ser viabilizada em detrimento da gestão coletiva do direito à saúde. Nesse contexto, deve ser levado em consideração o quadro fático e as especificidades do caso concreto a fim de se viabilizar a efetivação do princípio da isonomia, consistente na prestação universal da pretensão exigida considerando-se a real possibilidade do Estado de lidar com os recursos existentes. 4.3. Garantir o acesso ao sistema de saúde daqueles que se socorrem ao judiciário nem sempre se mostra a medida mais justa frente àqueles que aguardam sua vez na fila de espera, às vezes com quadros mais gravosos. Assim, não pode o Judiciário, sem qualquer critério de aferição, alterar a ordem de prioridade no fornecimento de oxigenioterapia domiciliar. 5. Os laudos médicos acostados aos autos apontam haver risco de vida imediato, razão pela qual o prazo de 10 dias para o fornecimento de oxigenioterapia domiciliar fixado na sentença mostra-se razoável para o caso em questão. Assim preserva-se o direito à saúde individualmente considerado e minimiza-se o impacto na gestão coletiva do direito à saúde. 5.1. Nesse sentido é a Jurisprudênicia deste Tribunal: “(...) Não se pode olvidar que o paciente se encontrava em situação de vulnerabilidade com risco de morte, caso não adquirisse os equipamentos de oxigênio em tempo hábil, cabendo ao Judiciário neste caso tão somente zelar para que não haja enriquecimento sem causa por parte do ente público. 4. Apelação conhecida e provida para condenar o ente público ao pagamento de R$ 2.447,79 a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, com juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. (07053035920228070018, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, PJe: 25/7/2023.) 6. Honorários Advocatícios. Possibilidade de condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. 6.1. Até então, este Relator adotava o entendimento no sentido de que não eram devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de órgão quando este litigar contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 6.2. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do mérito do Tema de Repercussão Geral n. 1002, fixou a tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Fazenda Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 6.3. O entendimento firmado pelo STF torna superada a Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça, que entendia que os honorários advocatícios não eram devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 7. Apelação do Distrito Federal desprovida. 7.1. Apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inviabilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Distrito Federal, em sede de embargos de declaração, indo de encontro com a tese firmada pelo STF (Tema 1.002). Afirma que a Súmula 421 já foi cancelada pela Corte Especial do STJ. Requer sejam fixados os honorários de sucumbência observando o valor mínimo estipulado pela tabela de honorários aprovada pela OAB-DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023